Tribunal: TJSP
Processo: 0515496-44.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução Fiscal – ISS e Taxas – Município de Guarulhos – Exercícios de 1997 a 2003 – Ocorrência – Reconhecimento pelo transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a constituição dos créditos e o ajuizamento da demanda – Ausência de comprovação de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional – Aplicação da Súmula no 409 do STJ – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0515496-44.2008.8.26.0224, da
Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado TEREZA SILVA DE
QUEIROZ SANTOS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0515496-44.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37.079 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0515496-44.2008.8.26.0224
Apelante
:
Municipalidade de Guarulhos
Apelado
:
Justino Wilson de Almeida
Comarca
:
Guarulhos
Voto no 37.079.
PRESCRIÇÃO Execução Fiscal ISS e Taxas
Município de Guarulhos Exercícios de 1997 a
2003
Ocorrência
Reconhecimento pelo
transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos
entre a constituição dos créditos e o ajuizamento
da demanda
Ausência de comprovação de
causas interruptivas ou suspensivas do prazo
prescricional Aplicação da Súmula no 409 do
STJ Recurso não provido.
V i s t o s.
Execução Fiscal fundada em ISS e Taxas
dos exercícios de 1997 a 2003, do Município de Guarulhos,
extinta nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, ambos do NCPC,
pela sentença de fls. 08, prolatada pela Meritíssima Juíza de
Direito Larissa Boni Valieris, que reconheceu a prescrição.
Apela a Municipalidade buscando a
reforma aos seguintes argumentos, em síntese: não há que se falar
em prescrição, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada dentro
do quinquênio legal, nos termos do art. 174, caput do CTN; de
rigor, portanto, a reforma da r. sentença, sob pena de afronta aos
arts. 2o e 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII, ambos da Constituição
Federal, em torno dos quais tenciona prequestionar.
Regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0515496-44.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37.079 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
É o relatório.
Não comporta provimento o recurso.
Com efeito, no tocante ao tema da
prescrição tributária, há de ser observado o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça assentado no âmbito do REsp
1120295/SP (1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, v.u., em
12.5.2010, DJe de 21.5.2010), cujo acórdão respectivo foi
submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, e de cuja ementa
extrai-se:
“(...).
16. Destarte, a propositura da ação
constitui o dies ad quem do prazo prescricional e,
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às
causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do
CTN.
(...)”.
Tratando-se de crédito de ISS e taxas
referentes aos exercícios de 1997 a 2003, considera-se constituído
o crédito respectivo com o lançamento, que se aperfeiçoa com a
notificação para o pagamento, a partir de quando começa a fluir o
prazo prescricional.
Carecendo os presentes autos de prova
quanto à data do recebimento de cada notificação pelo
contribuinte, é lícito presumir que tal tenha ocorrido quando
muito nas datas de vencimentos dos respectivos anos
de
07/08/1998 a 17/10/2003 (fls. 03/07) , quando então começou a
fluir o quinquênio prescricional para cada um dos créditos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0515496-44.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37.079 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
questão.
Postos
esses
dados

e
a
eles
acrescentando-se ter sido a execução ajuizada em 29.12.2008 (fls.
02-vo) era incontornável reconhecer a ocorrência da prescrição,
antes mesmo da propositura do feito. Trata-se, pois, de evidente
caso de aplicação da Súmula no 409 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual: “Em execução fiscal, a prescrição
ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, § 5o, do CPC)”.
Diante
disso

e
não
tendo
a
Municipalidade comprovado qualquer causa de interrupção ou
suspensão do fluxo nos autos da execução de interesse , não se
verifica, na espécie, nenhum motivo para se invalidar a decretação
da prescrição, revelando-se, bem por isso, correta a decisão que
extinguiu o feito.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença.
A fim de que não pairem dúvidas, por
fim, não custa assentar que o aqui decidido de forma alguma
implica em ofensa aos dispositivos legais mencionados pela
apelante.
Ante o exposto, em suma, meu voto
propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica